Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705864-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 147579028, autos originários) proferida no mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal do SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL, em cujo polo passivo também consta o Distrito Federal, que indeferiu a liminar, in verbis: “TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, permissionário do serviço público de transporte de passageiros, impetrou este mandado de segurança em face do em face do SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL. Alega, em suma, que a cobrança de “Verba de Fiscalização” relativa ao exercício de 2021, delegada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT para o Distrito Federal, no valor de R$ 552.008,61, é ilegal. Requer, liminarmente, a suspensão da cobrança. Decido. O pedido da impetrante giro em torno da tese de que a “verba de fiscalização” é taxa, isto é, tributo. Por isso, sua cobrança não seria devida: em razão da desproporção entre o valor cobrado e custo da atividade de fiscalização; por ausência de fiscalização pelo ente público; por violação ao princípio da reserva legal; por haver “bis in idem” com taxa cobrada pela ANTT; e por utilização de base de cálculo fixada em lei revogada. As questões levantadas pela impetrante serão melhor analisadas após a contraditório. Por ora, não vislumbro fundamento suficiente para concessão da liminar. Taxa é ato de exação fixado unilateralmente pela Administração. A “verba de fiscalização” cuja cobrança é questionada consta do contrato de permissão celebrado entre a impetrante e o Poder Público (extrato do contrato no corpo da inicial, id. 147440131 - Pág. 4). À primeira vista não se trata de tributo, mas de contraprestação contratual. Consequentemente, a essa “verba de fiscalização” não seriam aplicáveis as normas de direito tributário que são a causa de pedir desta ação. Em outras palavras, não há fundamento suficientemente relevante para concessão da liminar. Ante o exposto, indefiro a liminar. Preste a Autoridade Coatora suas informações. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que manifeste interesse em ingressar no feito. Após, ao Ministério Público.” A agravante-impetrante afirma que está evidenciada a probabilidade do direito, pois “a. a cobrança é ilegal, haja vista a ausência de proporção entre o valor cobrado e o custo da atividade fiscalizatória; b. inexistência de efetiva fiscalização por parte do ente público; c. violação ao princípio da legalidade; d. ocorrência de bitributação, haja vista a cobrança concomitante de Taxa de Fiscalização e Verba de Fiscalização; e. dupla cobrança, pela ANTT e Autoridade Coatora, de Verba de Fiscalização relativa ao mesmo exercício; f. utilização da anterior base de cálculo indevida ($ 1.800,00 por ônibus), prevista no § 3o, art. 77, da Lei no 10.233/01, a qual foi revogada; g. caso a exação possua natureza eminentemente contratual, ausência de prestação fiscalizatória pelo Ente, violando o dever sinalagmático do contrato administrativo” (id. 43777703, pág. 21). Acrescenta que também está configurado o perigo iminente de dano, uma vez que “o Agravado indicou expressamente na notificação que o não pagamento da verba ocasionará inscrição do valor inadimplido em Dívida Ativa do Distrito Federal”; “serão adotadas medidas que poderão impactar significativamente o desenvolvimento das atividades da Agravante, como a execução da dívida”; “em nova notificação remetida em 31 de janeiro de 2023, foram reiteradas as coações para pagamento em face da Agravante”; “isso poderá gerar prejuízos financeiros imensuráveis à Agravante, inviabilizando a manutenção das suas operações, maculando o seu nome perante o mercado e, não bastasse isso, podendo dar azo à ruptura do contrato de permissão”; “existe sério risco de descontinuidade da prestação do serviço público essencial”; “caso isso ocorra, cerca de 1.277.750 pessoas ficarão sem transporte diário, 785 funcionários perderão os seus empregos gerados pela Agravante, mais de 300 fornecedores e parceiros perderão os seus contratos” (id. 43777703, pág. 21). Ressalta ainda a sua “precária situação financeira em que a Agravante se encontra atualmente”; “somente no período de março de 2022 a dezembro de 2022, a Taguatur obteve prejuízo financeiro acumulado na ordem de R$ 16.477.673,63” e “o pagamento da exorbitante Verba prejudicaria ainda mais a saúde financeira da Agravante” (id. 43777703, pág. 21). Pede a antecipação da tutela recursal “para suspender a exigibilidade do crédito, determinando-se que o Agravado ou seus prepostos não promovam medidas de cobrança do valor até o julgamento final da demanda;” (id. 43777703, pág. 22). Preparo (id. 43778666). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o mandado de segurança originário, extrai-se que a agravante-impetrante, empresa especializada no ramo do transporte rodoviário semiurbano de passageiro, foi vencedora no certame promovido pela ANTT, Edital de Licitação da ANTT no 02/2014, tendo por objeto a oferta de transporte público de passageiros na região do entorno do Distrito Federal, ocasionando a celebração do Contrato de Permissão no 01/2015 (id. 147440136). Em razão do exercício dessa atividade, a agravante-impetrante foi notificada a pagar a importância de R$ 552.008,61, relativa à Verba de Fiscalização do exercício de 2021 (ids. 147440138 e 147440140), cobrança que reputa ilegal em razão dos fundamentos supracitados, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do pagamento e, ao final, a concessão da segurança, para extinguir esse crédito tributário, nos termos do art. 156, inc. X, do CTN. O recolhimento da verba de fiscalização foi expressamente convencionado na cláusula 24.1 do Contrato de Permissão no 01/2015 (id. 147440136, pág. 16). O lançamento administrativo (id. 147440140), nesta sede de cognição inicial do processo, além de estar embasado na referida cláusula contratual, goza de presunção de legitimidade e de legalidade. Embora tal presunção seja relativa, para eventualmente infirmá-la, inclusive a fim de conferir ou não relevância à fundamentação recursal da agravante-impetrante, é imprescindível assegurar a instauração do contraditório. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora